Tribunal: CARF
Processo: 13819.900358/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900358/2017-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Tendo sido constatado que o crédito pleiteado na Declaração de Compensação
já fora integralmente alocado, cessa o litígio por falta de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente
convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra despacho decisório que não reconheceu o
direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente de suposto
pagamentos a maior e/ou indevido para o Programa de Integração Social - PIS, referente ao
período de novembro/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900358/2017-18
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900358/2017-18

Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico em 03/02/2017, onde demonstra-se
que o DARF o qual a contribuinte buscava reconhecer como pagamento indevido e/ou a maior se
encontrava alocado ao débito de PIS referente a 11/2011.
3. Em sua defesa, alega a Recorrente:
a. A Manifestante procedeu à apuração do PIS da competência de
11/2011 conforme do DACON Retificador transmitido em 16/12/2013, no
montante de R$ 650.403,48 (Doc. 05), recolhendo o valor de Principal
de R$ 650.403,48, sendo R$ 647.420,59 conforme a anexa Guia DARF
(Doc. 06), e o saldo R$ 2.982,89 por meio de Pedido de Compensação e
transmitindo a DCTF, relacionado a esta competência. (Doc. 07)
b. A Manifestante recolheu indevidamente, a título de PIS referente a
competência 11/2011 o montante adicional de R$ 130.926,23, em
31/01/2014, conforme demonstrado na Guia DARF.
c. Apesar da aparente inexistência do crédito verificada pela Receita
Federal do Brasil, mister reconhecer-se a procedência da compensação
intentada pela Manifestante, porquanto o valor devido a título de PIS
para a competência de 11/2011 é o constante do DACON (Doc. 05)
motivo pelo qual a Manifestante deveria ter retificado a DCTF incluindo
o valor do DARF de PIS pago no montante de R$ 130.926,23. Contudo,
por força da impossibilidade de transmissão, a mesma deixou de ser
retificada.
d. A divergência apontada no Despacho Decisório como fundamento
para a não homologação do crédito decorre de mero equívoco levado a
termo pela Manifestante, o que se verifica pelas informações constantes
do DACON (Doc. 05) e da DARF (Doc. 06).
e. Se a DCTF foi entregue com uma informação equivocada, a sua
retificação teria o efeito de levar ao conhecimento da Receita Federal a
existência do crédito, mas não de interferir na constituição/existência
desse mesmo crédito. Em vista do princípio da verdade material, que
deve reger o processo administrativa-tributário, mesmo que a retificação
da DCTF ocorra após o despacho decisório, ainda assim pode ser
reconhecida e homologada a compensação posteriormente.

f. Evidente, pois, que a formalidade decorrente da falta de retificação da
DCTF não pode, por si só, determinar o indeferimento da DCOMP.

Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento SDR, através do
acórdão 15-47.848, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900358/2017-18

Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO. ALOCAÇÃO. EXTINÇÃO DO
DÉBITO.
Inexiste saldo de crédito disponível quando o pagamento encontra-se
totalmente alocado ao débito, extiguindo-o.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante este Tribunal,
alegando em sua defesa que ao cometer erro na informação da DCTF (ao deixar de informar o
DARF em questão como pagamento do débito de 11/2011 à RFB), trata-se de mero equívoco de
natureza instrumental, o qual por si só, não invalida o crédito que diz possuir.

Em suma, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a ausência de preliminares prejudiciais de mérito do presente Recurso, passo
a analisa-lo.
II- DO MÉRITO
Como já exposto, o presente Recurso insurge-se contra despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente
de suposto pagamentos a maior e/ou indevido para o Programa de Integração Social - PIS,
referente ao período de novembro/2011.
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico, ocasião que a compensação foi não
homologada por insuficiência de saldo credor. (e-fls. 05)
A contribuinte procedeu a apuração do PIS da competência de 11/2011 conforme
do DACON Retificador transmitido em 16/12/2013, no montante de R$ 650.403,48 (Doc. 05),
recolhendo o valor de Principal de R$ 650.403,48, sendo R$ 647.420,59 conforme a anexa Guia
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900358/2017-18

DARF (Doc. 06), e o saldo R$ 2.982,89 por meio de Pedido de Compensação e transmitindo a
DCTF, relacionado a esta competência. (Doc. 07).
E no que pese a contribuinte ter recolhido indevidamente, a título de PIS referente
a competência 11/2011 o montante adicional de R$ 130.926,23, em 31/01/2014. O julgador de
piso, muito bem explicou o ocorrido, por isso, aqui passo a transcrevê-lo:
8. Equivoca-se a requerente.
9. Ainda que a contribuinte não tenha informado o pagamento efetuado
em 31/01/2014 na DCTF, o pagamento foi alocado corretamente ao
débito de PIS relativo a 11/2011, ou seja, o erro da contribuinte não teve
nenhuma repercussão na análise do direito creditório efetuada.
10. Consultando os sistemas da RFB, observa-se que para extinção do
débito de PIS de 11/2011, no valor de R$ 650.403,48, foram necessários
a compensação no valor de R$ 2.982,89 e os dois pagamentos efetuados
por DARF, em 07/11/2013 no valor total de R$748.188,81 (valor do
principal R$647.420,59 e valor dos juros R$100.868,12) e em
31/01/2014 no valor total de R$130.926,23 (valor do principal
R$95.503,86, valor da multa R$19.100,17 e valor dos juros
R$16.321,60).
11. O que ocorreu foi que o primeiro recolhimento foi efetuado em
07/11/2013 sem a inclusão da multa moratória devida (20%) e portanto
não foi suficiente para quitar integralmente o débito. Realizada a
imputação proporcional do pagamento, restou extinto por esse
recolhimento apenas o valor de R$551.916,73, remanescendo o débito
no valor de R$95.503,86, a ser pago com multa e juros moratórios, que
foi saldado justamente pelo segundo recolhimento efetuado exatamente
neste valor, em 31/01/2014.
Por sua vez, a Recorrente não traz elementos modificativos de seu direito, pelo
contrário, nada ofereceu em contraponto, sobretudo, não faz
qualquer menção a essa constatação de que o crédito pleiteado já teria sido integralmente
alocado, limitando-se a reiterar os argumentos impugnativos.
Daí, consigno que a decisão “a quo” é irretocável.
Por isso, voto por negar provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.471 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.900358/2017-18

Fl. 232
DF CARF MF
Original